Tribunal: TJBA
Processo: 0098344-33.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098344-33.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CECILIO OLIVEIRA BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LORENA LEAO MARQUES, MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR- GHPM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM EXTINTA, APÓS DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DO ADVENTO DA LEI 7.145/97, DE 17 DE AGOSTO DE 1997. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, À LUZ DO ART. 487, DO CPC VIGENTE EM FAVOR DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ATO ÚNICO. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. EVIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, Nº.0006411-88.2016.8.05.0000. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REVERTIDOS EM FAVOR DO ESTADO. RECURSO DO APELANTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0098344-33.2002.805.0001 , da comarca de SALVADOR, em que figuram apelante ESTADO DA BAHIA, e apelado, LUIZ CARLOS DA CRUZ VASCONCELOS E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de de

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2° Grau - Relator

Procurador de Justiça